Tribunal: TJDFT
Processo: 0740543-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECONHECIMENTO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo Interno em face de decisão que indeferiu a inicial da Reclamação em razão de a decisão reclamada já ter transitado em julgado.
2. Nos termos do artigo 988, §5o, inciso I do Código de Processo Civil, é inadmissível a Reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão Reclamada.
3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à necessidade de prévia liquidação de sentença já foi tratada nos autos, com o reconhecimento de que o procedimento de liquidação de sentença havia sido instaurado e já finalizado, não havendo como conhecer da Reclamação, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC).
4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.